Tribunal: TJES
Processo: 0001681-56.2018.8.08.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001681-56.2018.8.08.0040
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ERIK FIGUEIREDO LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001681-56.2018.8.08.0040
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ERIK FIGUEIREDO LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ERIK FIGUEIREDO LIMA face irresignação com a r. sentença que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Ministério Público em audiência de instrução que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, aditou a denúncia para incluir a qualificadora do motivo torpe.

Em sede de razões que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, a ilustre Defesa pleiteia o decote das qualificadoras, diante da falta de fundamentação. Não sendo este o entendimento do E. Tribunal de Justiça, requer que o magistrado de 1º grau fundamente a decisão enfrentando todas as provas coligadas nos autos.

Em contrarrazões que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão prolatada.

Decisão que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, pela manutenção da decisão proferida.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID nº 3011522, opinando para negar-lhe provimento.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001681-56.2018.8.08.0040
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ERIK FIGUEIREDO LIMA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ERIK FIGUEIREDO LIMA
face irresignação com a r. sentença que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“ (...) no dia 12 de outubro de 2018, por volta das 19h00min, na Avenida Dom José Dalvit, nas proximidades da balança, neste Município e Comarca, a vítima Renato Mattiuzzi e a sua esposa Fernanda Figueiredo Mattiuzzi caminhavam tranquilamente em direção a Igreja, quando ouviram um barulho e ao se virarem perceberam tratar-se do denunciado ÉRIK FIGUEIREDO LIMA.

Neste instante, o ora denunciado ÉRIK FIGUEIREDO LIMA de posse de uma arma de fogo se preparava para efetuar um disparo contra a cabeça da Renato Mattiuzzi, quando este para se proteger levantou o braço e o disparo atingiu o seu cotovelo direito. Vendo que seria morto, Renato saiu em disparada, contudo, mesmo assim foi atingido por mais dois disparos na região lombar, sendo que, o acusado somente não consumou o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida nas imediações do Posto Baratão e encaminhada até a companhia da Polícia Militar, que se encarregou de levá-la ao Hospital de Pinheiros, sendo posteriormente transferida para o Hospital Roberto Silvares.

Extrai-se dos autos, por fim, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que estava, no momento dos fatos, caminhando serenamente pela rua, quando de repente surgiu o denunciado e efetuou os disparos em sua direção, dificultando, assim, qualquer defesa.”

O Ministério Público em audiência de instrução que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, aditou a denúncia para incluir a qualificadora do motivo torpe.

Em sede de razões que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, a ilustre Defesa pleiteia o decote das qualificadoras, diante da falta de fundamentação. Não sendo este o entendimento do E. Tribunal de Justiça, requer que o magistrado de 1º grau fundamente a decisão enfrentando todas as provas coligadas nos autos.

Em contrarrazões que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão prolatada.

Decisão que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, pela manutenção da decisão proferida.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID nº 3011522, opinando para negar-lhe provimento.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos o crime teria ocorrido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta no caderno processual que a vítima proferia provocações contra o acusado, que em momento oportuno, ao encontrá-la em via pública, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção.

A narrativa dos autos aponta, a priori, que o delito de homicídio não ocorreu por que a vítima, após receber o primeiro disparo da arma de fogo, fugiu e foi socorrido nas redondezas, demonstrando assim, que foi por circunstancias alheias à vontade do agente que o crime não se consumou.

Logo, se tem o conhecimento da existência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nessa perspectiva, a materialidade delitiva resta comprovada pelos Boletins de Ocorrência Policial, presente no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412 e pelo Laudo de lesões corporais que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 3002412, corroborados pelos depoimentos das vítimas, das testemunhas ouvidas nos autos e dos interrogatórios dos réus.

Com relação aos indícios de autoria, denota-se que durante toda a instrução criminal restaram demonstrados indícios fortes de que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar a autoria do delito, por parte do recorrente.

Assim, à supressão da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.”

(AgRg no HC 675153/GO – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO FURTO IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime. 2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO . (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001945-74.2021.8.08.0038, Relator: Adalto Dias Tristão, Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL). IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A decisão de pronúncia é interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, devendo se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Precedente. 2. Tratando-se de juízo não exauriente, desnecessária a prova cabal de autoria, bastando a existência de indícios suficientes, na forma do art. 413, §1º, CPP. Assim, entende-se que neste momento deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedente. 3. Diante de versões distintas, as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001174-41.2021.8.08.0024, Relator: Elisabeth Lordes, Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. Destarte, o pleito de afastamento da qualificadora demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via. (AgRg no AgRg no AREsp 1936948/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 17/06/2022).

Logo, como já dito, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assim como as qualificadoras impostas, que também serão objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer da lavra do Dr. Marcello Souza Queiroz:

“Destaca-se que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo ad quem adentrar no mérito de tal questão, desde que tais qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou demonstrado no presente processo, pois existem indícios que a ação do Acusado se deu por motivo torpe e através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, CP).

Assim, não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, a apreciação da incidência de ambas deve ser reservada ao Júri Popular, Tribunal constitucionalmente competente.”

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – DECOTE DE QUALIFICADORAS - QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO IMPROVIDO.

1) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2) Assim, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

3) RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001681-56.2018.8.08.0040, tendo como partes as acima citadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.